Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-36.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009363-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KABAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 29.074.155/0001-54 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 17.523.941/0001-02 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING. RESCISÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO ESCRITO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANOS. REVELIA NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE PROVA DOS PREJUÍZOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória e condenatória visando ao pagamento de multa contratual ou indenização por suposto descumprimento contratual em razão da ausência de aviso prévio escrito na rescisão de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral do contrato, sem aviso prévio escrito, enseja a imposição de multa contratual ou indenização por perdas e danos, especialmente diante da revelia da parte ré.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes, embora exija aviso prévio escrito para a rescisão, não contém cláusula penal específica para o descumprimento dessa obrigação formal, sendo indevida a aplicação da multa contratual por ausência de previsão expressa.

4. A cláusula penal não resulta automaticamente da lei ou da natureza do contrato, exigindo estipulação clara pelas partes, sob pena de violação ao princípio
pacta sunt servanda
.

5. A mera ausência de aviso prévio escrito, por si só, não gera direito à indenização, sendo imprescindível a prova de efetivo dano, o que não foi demonstrado nos autos.

6. Os efeitos da revelia não se aplicam automaticamente quando as alegações dependem de prova ou se mostram inverossímeis, conforme art. 344 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a aplicação de multa contratual por rescisão unilateral de contrato sem aviso prévio escrito quando inexistente cláusula penal específica para essa hipótese. 2. O descumprimento de forma contratual não gera direito à indenização sem prova concreta de prejuízos. 3. A revelia não supre a necessidade de prova de fatos que exijam demonstração específica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1691008/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2018, DJe 18.05.2018; TJ-SP, AC nº 1023483-59.2021.8.26.0405, Rel. Des. Lino Machado, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2022; TJ-MG, AC nº 10000210386868001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta Kabal Publicidade e Propaganda Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a Ação Ordinária Declaratória e Condenatória movida em desfavor de Empreendimentos Economize Ltda, em que se pleiteava o reconhecimento do descumprimento contratual.

Em suas razões, sustenta a apelante que a apelada, ao rescindir unilateralmente o contrato sem a observância da formalidade escrita e do pré-aviso de trinta dias, incorreu em infração contratual que deveria ensejar a aplicação da multa estipulada no contrato, no valor de R$ 300.000,00, ou, ao menos, indenização a ser arbitrada, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio contratual.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida seria contraditória, na medida em que reconheceu o descumprimento contratual, mas afastou a aplicação de qualquer penalidade, mesmo diante da revelia da apelada, circunstância que implicaria, segundo alega, confissão quanto à matéria de fato.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração de honorários (id. 295488401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos reside em saber se a rescisão contratual promovida pela apelada, sem prévio aviso escrito, configura descumprimento contratual capaz de ensejar a incidência da multa prevista no contrato ou, ao menos, o dever de indenizar a apelante por eventuais perdas e danos.

No caso, verifica-se que Kabal Publicidade e Propaganda Ltda. firmou contrato de prestação de serviços com Empreendimentos Economize Ltda., cujo objeto consistia na realização de serviços de assessoria em marketing, publicidade e propaganda, com previsão de execução de campanhas publicitárias, consultoria de imagem institucional, intermediação de negociações comerciais e demais atividades correlatas, voltadas à promoção da marca e produtos da contratante (id. 295486884).

Do exame detido do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, verifica-se que, embora tenha sido pactuado prazo indeterminado, há expressa disposição na cláusula 2.1, segundo a qual o contrato poderia ser rescindido por qualquer das partes
, “sem qualquer ônus ou penalidade, mediante prévio aviso escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.”

É fato incontroverso que a apelada procedeu à rescisão do contrato sem o aviso prévio por escrito, limitando-se a comunicação verbal. Entretanto, tal circunstância, por si só, não autoriza a imposição de multa contratual ou indenização, se não houver previsão específica nesse sentido ou comprovação de efetivo prejuízo.

Importa ressaltar que o contrato firmado entre as partes não contém cláusula penal para a hipótese de descumprimento do aviso prévio. A única penalidade expressamente prevista, no valor de R$ 300.000,00, refere-se exclusivamente à violação das cláusulas de exclusividade e confidencialidade (cláusula 8.7), não sendo aplicável à mera ausência de comunicação escrita da rescisão.

Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a cláusula penal não resulta automaticamente da lei ou da natureza do contrato, sendo imprescindível que seja estipulada de forma expressa pelas partes. In verbis:
“A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes.”
(STJ, REsp 1691008/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

Logo, não há respaldo jurídico para imposição da multa pretendida pela apelante, sob pena de violação ao princípio
pacta sunt servanda
, que assegura às partes o cumprimento fiel daquilo que livremente convencionaram, sem criação judicial de obrigações não estipuladas.

Da mesma forma, já decidiram Tribunais pátrios:

Apelação – Ação de cobrança – Contrato de locação de bem móvel – Rescisão unilateral antecipada – Cobrança de multa rescisória – Ausência de previsão contratual – Improcedência mantida. Não há previsão de cláusula penal contratual para a rescisão antecipada no contrato firmado entre as partes. Tendo-se em conta o princípio pacta sunt servanda, a improcedência é medida de rigor (art. 373, I, do CPC) . Apelação desprovida, com observação.

(TJ-SP - AC: 10234835920218260405 SP 1023483-59.2021.8 .26.0405, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 28/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DESCUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO ESTIPULADO - MULTA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. Inexistindo previsão contratual a respeito de pagamento de multa em caso de rescisão de contrato de prestação de serviços de transportes sem observância do aviso prévio de 30 dias, mostra-se indevida a cobrança de qualquer valor a esse título, isto é, a título de multa.

(TJ-MG - AC: 10000210386868001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Por outro lado, ainda que se reconheça o descumprimento formal do contrato pela ausência de prévio aviso escrito, a apelante não demonstrou qualquer dano efetivo decorrente dessa conduta. O simples descumprimento de forma pactuada não gera, por si só, direito à indenização, sendo necessário comprovar prejuízos concretos, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que a própria natureza do contrato firmado entre as partes, voltado à prestação de serviços de assessoria em marketing, publicidade e propaganda, envolve atividades de caráter projetual, pontual ou periódico, sem obrigação de continuidade se o vínculo contratual for regularmente encerrado, o que, na hipótese, afasta a presunção de prejuízo automático decorrente da ausência do aviso prévio por escrito.

Não se evidenciou, nos autos, qualquer contrato firmado pela apelante que tenha sido interrompido ou perdido em razão da rescisão, nem despesas comprovadas que tenham sido frustradas, revelando-se meramente hipotética a alegação de danos.

Quanto ao argumento da apelante de que a revelia da parte ré implicaria confissão quanto à matéria de fato, cumpre registrar que, nos termos do art. 344 do CPC, os efeitos da revelia não se operam automaticamente quando as alegações dependerem de prova ou se forem inverossímeis.

Portanto, não há falar em procedência automática da demanda pela simples revelia da apelada, sobretudo diante da necessidade de prova do suposto prejuízo sofrido, o qual, como já exposto, não restou demonstrado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025